Tribunal: TJDFT
Processo: 0716727-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716727-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravados: Aden Serviços de Entrega - Eireli Eudes Pereira de Sousa D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra decisão proferida pelo Juízo 2a da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0715748-90.2022.8.07.0001. Observa-se que todas as tentativas de intimação dos recorridos empreendidas até o presente momento, inclusive a efetuada por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp, foram infrutíferas. Feitas essas considerações, à sociedade anônima recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, novos endereços para que seja novamente promovida a tentativa de intimação dos recorridos para o oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento, ou para que requeira a comunicação do ato processual respectivo por outros meios. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator